Tribunal: TJPA
Processo: 0392448-63.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10197 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0392448-63.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAXWELL CAVALCANTE DOS SANTOS GERALDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DURANTE O PAD. RETRATAÇÃO FORMALIZADA ANTES DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO. INDEFERIMENTO POR PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de reintegração a cargo público cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por servidor exonerado após pedido de exoneração formulado no curso de processo administrativo disciplinar (PAD), posteriormente arquivado com absolvição. A sentença declarou a nulidade do ato de exoneração, determinou a reintegração do autor ao cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Assistente Social e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação apresentada pelo servidor antes da formalização da exoneração pode afastar os efeitos do pedido anterior; (ii) estabelecer se a exoneração indevida configura responsabilidade civil objetiva do Estado, com consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação não pode inovar ao apresentar tese jurídica não suscitada no juízo de origem, nos termos da jurisprudência do STJ, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

4.

O pedido de retratação apresentado pelo servidor foi protocolado antes da prática do ato administrativo de exoneração, revelando-se válida sua manifestação de vontade, razão pela qual a Administração não poderia desconsiderá-lo com fundamento em suposta preclusão administrativa.

5.

A exoneração efetivada, sem observância do pedido de desistência, consubstancia ato administrativo ilegal, gerando o direito à reintegração ao cargo anteriormente ocupado.

6.

Configura-se a responsabilidade civil objetiva do Estado quando demonstrados o dano, a conduta administrativa e o nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

7.

A exoneração indevida de servidor público, com afastamento do cargo e suspensão da remuneração, caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo psicológico.

8.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação, sendo adequada a quantia fixada em R$ 10.000,00 diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inovação recursal mediante alegação de tese não suscitada no juízo de origem é inadmissível, por afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

2.

A Administração Pública não pode desconsiderar pedido de retratação formulado antes da formalização da exoneração, sob pena de nulidade do ato exoneratório.

3.

A exoneração indevida de servidor público, posteriormente absolvido em PAD, configura ato ilícito gerador de dano moral
in re ipsa.

4.

O ente público responde objetivamente pelos danos decorrentes de atos administrativos ilegais, bastando a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal.

5.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional, considerando a gravidade do dano e a finalidade pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.053.079/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.775.021/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.851.354/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.03.2021; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1000638-56.2023.8.26.0698, Rel. Ricardo Hoffmann, j. 05.04.2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1016555-21.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29.09.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso
e, na parte conhecida,

negar
-lhe

provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Reintegração a Cargo Público c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Maxwell Cavalcante dos Santos Geraldo
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, declarando a nulidade do ato administrativo que exonerou o recorrido, com a reintegração do apelado ao cargo público que anteriormente ocupava, bem como condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais)..

Historiando os fatos, o apelado ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público estadual, investido no cargo efetivo de Técnico em Gestão Penitenciária – Assistente Social, tendo sido instaurado, em 10/04/2013, contra si, o Processo Administrativo Disciplinar nº 2816/2013, com a finalidade de apurar suposto abandono de cargo. A partir de setembro de 2013, sua remuneração foi suspensa parcialmente e, em outubro do mesmo ano, integralmente, sem decisão administrativa fundamentada. Sentindo-se emocionalmente abalado, inclusive por já possuir histórico de saúde delicado, sendo transplantado renal e pancreático, além de ser portador de bexiga neurogênica, formalizou pedido de exoneração em 16/09/2013.

Relatou, contudo, que, durante o curso do PAD, apresentou pedido de retratação em 15/07/2015, requerendo a desistência do pedido de exoneração. Após quatro anos de tramitação, a comissão processante concluiu pela absolvição do servidor e arquivamento do processo administrativo, conforme decisão do Corregedor-Geral Penitenciário do Estado, formalizada na Portaria nº 128/2016 – CGP/SUSIPE. Todavia, no mesmo ato, indeferiu-se o pedido de retratação sob o argumento de preclusão administrativa.

Com a negativa administrativa, o autor pleiteou judicialmente a reintegração ao cargo, o pagamento dos valores remuneratórios suprimidos e indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença supramencionada.

Nas razões recursais (Num. 28707374 - Pág. 1/9), o patrono da apelante aduziu, inicialmente, a impossibilidade de retratação tardia do servidor público após ter realizado um pedido de exoneração de seu cargo.

Sustentou, ainda, que não deve prosperar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais no caso dos autos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 28707377 - Pág. 1/5).

Após a regular distribuição do processo, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 22906154 - Pág. 1, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no presente processo, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto pelo Estado do Pará (Num. 28953070 - Pág. 1/8
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

Inicialmente, o apelante arguiu
a impossibilidade de retratação tardia do servidor público após ter realizado um pedido de exoneração de seu cargo.

Analisando os autos,
constatei que durante a instrução processual perante o Juízo Monocrático, o apelante, em nenhum momento, apresentou ou formulou a tese supramencionada, o que configura uma inovação recursal.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que a
apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Para corroborar a compreensão quanto ao tema, oportuno reproduzir trecho da doutrina citada na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª tiragem, Editora RT, 2015, p. 2073:

“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivos de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo e primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresenta-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248. Pp 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”

Destarte,
a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, o não conhecimento do recurso, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram
os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N.º 568 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO

CPC/15. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO, SE O RECURSO

NÃO FOI CONHECIDO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão estadual, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) 3. Estando o acórdão a quo em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DO CDC. EXISTÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES DO INCONFORMISMO ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.

3. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado oportunamente, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
1, 2, 4, 5 e 6. Omissis. (AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)”

Diante disto, não há como ser apreciada nesta sede recursal a alegação suscitada pelo apelante, visto que não foi oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual,
o não conhecimento da supramencionada alegação é medida que se impõe.

No que tange à alegação de que
não deve prosperar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no caso dos autos, ressalto, inicialmente,
que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise, constata-se que o apelado, servidor público efetivo do Estado do Pará, protocolou um pedido de exoneração do cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Assistente Social em 16/09/2013, enquanto figurava como acusado no Processo Administrativo Disciplinar n° 2816/2013.

O referido pedido do apelado não foi analisado pela administração pública, motivo pelo qual, o recorrido, posteriormente, após ser absolvido Processo Administrativo Disciplinar n° 2816/2013, pugnou pela desistência do seu pedido de exoneração e, consequente, a manutenção no cargo que possuía.

O pedido de desistência foi objeto de análise e indeferimento por parte da autoridade competente, conforme consta da decisão proferida pelo Corregedor-Geral Penitenciário do Estado, tendo sido efetivada a exoneração do apelado.

Compulsando a documentação constante nos autos, entendo que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau foi corretamente proferida, visto que encontra-se demonstrado que o apelado formulou o pedido de desistência do antes de ser efetivado o ato administrativo de sua exoneração do seu cargo público de Técnico em Gestão Penitenciária – Assistente Social, motivo pelo qual, evidentemente a Administração Pública não poderia desconsiderar o pedido de desistência do recorrido e efetivar a sua exoneração.

Outrossim, o fato descrito nos autos evidentemente teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao recorrido,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente pelas consequências experimentadas pelo autor da ação em decorrência da indevida exoneração do cargo público que possuía.

Ademais, jurisprudência pátria reconhece que a exoneração indevida de servidor público, com privação do cargo e da remuneração por período prolongado, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação específica do abalo psicológico.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de exoneração indevida.

A recorrente sustenta que o prazo prescricional deve observar a teoria da actio nata, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado da decisão que declarou a nulidade da exoneração e determinou a reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória deve ser a data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade do ato de exoneração; (ii) estabelecer se a exoneração indevida configura dano moral indenizável e, em caso afirmativo, fixar o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente de ato administrativo anulado judicialmente inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que reconhece a nulidade, conforme a teoria da actio nata em sua feição subjetiva.

A exoneração indevida de servidor público que preenche os requisitos para o cargo caracteriza conduta ilícita do ente público, privando o servidor do cargo e da remuneração por período prolongado.

A jurisprudência pátria reconhece que a exoneração indevida de servidor configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do abalo psicológico, porquanto a violação atinge a dignidade e a subsistência do trabalhador.

O art. 37, § 6º, da CF/1988 estabelece a responsabilidade civil objetiva do ente público pelos danos causados, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

No caso concreto, a servidora permaneceu afastada por mais de oito anos, privada de seu cargo e remuneração, configurando violação grave a direitos da personalidade.

A indenização por dano moral deve ser fixada de forma razoável e proporcional, observando o método bifásico consolidado pelo STJ, resultando no valor de R$ 15 .000,00, suficiente para compensar a vítima e prevenir novas condutas ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente de exoneração indevida tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que declara a nulidade do ato administrativo, em aplicação da teoria da actio nata.

A exoneração indevida de servidor público, com privação do cargo e da remuneração, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo psicológico.

A responsabilidade do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

A indenização por dano moral deve ser fixada de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Decreto nº 20 .910/1932, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 25.10.2017, DJe 22 .11.2017; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 21.09 .2011; TJMT, Apelação Cível nº 0001950-48.2012.8.11 .0032, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15 .03.2021.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10165552120258110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/09/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO –
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais em razão da aplicação da pena de demissão em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) julgado nulo – Sentença de parcial procedência – Acerto do r. julgado
– (1) PAD declarado nulo por violação ao princípio da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, e, que portanto, transborda os limites da discricionariedade – Atos praticados pelo autor que teria maculado a honra e moral da vítima, superior hierárquica – Ainda que pareça justo, não é a defesa da honra da vítima que legitima o uso de procedimento administrativo para atingir o objetivo distinto daquele resguardado pelo interesse público – Providências tomadas em demandas na esfera cível criminal já ajuizadas pela própria parte ofendida – (2) Indenização por dano moral –
Responsabilidade Civil - Cabimento – Exoneração indevida – Dever de indenização que, no caso, surge in re ipsa –
Aplicação do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal Valor fixado não se mostrou excessivo (R$5 .000,00), mas atendeu aos aspectos da proporcionalidade e da razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem como levaram em conta o caráter sancionatório e inibidor da condenação – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000638-56.2023 .8.26.0698 Pirangi, Relator.: Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/04/2024, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 05/04/2024)”

Por outro lado, no q
ue diz respeito ao valor da condenação por danos morais, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O estabelecimento do
quantum
compensatório deverá atender à duplicidade de fins, mas atendendo a condição econômica da vítima, bem como a capacidade financeira do agente causador do dano, de modo à atender a composição adequada da compensação da dor sofrida e, em contrapartida, punir o infrator. Tudo sob o prudente arbítrio do julgador e com critérios de razoabilidade extraídos das condições objetivas dos autos, modo e extensão do dano e as condições pessoais de vida da vítima, critérios esses que imporão os limites para que o
decisum
não desborde da realidade e sirvam de ponte de equilíbrio à justiça da
condenação.

Sobre o assunto, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho lecionam o seguinte:

“Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de e

quivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória.

Quando a vítima reclama a reparação pecuniária em virtude do dano moral

que recai, por exemplo, em sua honra, nome profissional e família, não está d

efinitivamente pedindo o chamado
pretio doloris
, mas apenas que se lhe p
ropicie uma forma de atenuar, de modo razoável, as consequências do p
rejuízo sofrido, ao mesmo tempo em que pretende a punição do lesante.

Dessa forma, resta claro que a natureza jurídica da reparação do dano moral
é sancionadora (como consequência de um ato ilícito), mas não se
materializa através de uma "pena civil", e sim por meio de uma compensação m
aterial ao lesado, sem prejuízo, obviamente, das outras funções acessórias
a reparação civil.”
(Novo curso de direito civil, v. 3, responsabilidade civil. 17ª

ed. São Paulo: 2019, p. 134)

Destarte, a fixação do
"quantum"
indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
preservados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

Por conseguinte, considerando o evento danoso supramencionado, entendo que o
quantum
i
ndenizatório fixado pela autoridade de 1º grau, qual seja, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para os fins colimados, motivo pelo qual, não merece qualquer alteração.

Neste diapasão, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço parcialmente da apelação
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
29
de janeiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/02/2026